Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-85.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO. INVIABILIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável aos adolescentes, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo os menores, desde já, serem submetidos à tutela estatal.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3.Em situações de crimes patrimoniais e de atos infracionais a estes análogos, normalmente praticados em clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem forte teor probatório, ainda mais quando em consonância e harmonia com as demais provas apresentadas nos autos.
4. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do menor, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe etc.
5. No caso em tela, a medida de internação é a mais adequada levando-se em consideração a gravidade concreta do fato, o fato de o menor já ter cumprido medidas de internação anteriores por atos infracionais da mesma natureza, bem como diante da existência de relatório técnico psicológico que indica a fragilidade social em que o menor se encontra, sendo bastante influenciável por terceiros, o que indica sua propensão ao cometimento de outros atos infracionais.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.